Tribunal: TJSP
Processo: 1010548-85.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, com determinação de cobertura do exame TAP TEST. Recurso do autor. Insurgência que não comporta acolhimento. DANOS MORAIS. Não caracterização. Existência de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Matéria controvertida que foi objeto de análise pericial. Indenização indevida. HONORÁRIOS

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, com determinação de cobertura do exame TAP TEST. Recurso do autor. Insurgência que não comporta acolhimento. DANOS MORAIS. Não caracterização. Existência de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Matéria controvertida que foi objeto de análise pericial. Indenização indevida. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Autor que decaiu em parte dos pedidos. Ônus que deve ser partilhado. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 44500).